Tribunal: STF
Processo: HC 170235
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de pensão alimentícia. Cobrança adstrita às três parcelas vencidas na data da propositura da ação executória. Ausência de ilegalidade. Existência e amplitude da dívida. Fatos e provas. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Inexistência de título executivo líquido, certo e exigível. Ofensa ao devido processo legal. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Ricardo Farani de Campos Matos em favor de Iuri Cardoso de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 460.454/BA.
    O Juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, no bojo da execução de alimentos proposta em desfavor do paciente, determinou “que o executado efetue o pagamento do valor referente ao período compreendido entre os meses de julho a setembro de 2017, a título de alimentos (contribuição de moradia do menor), bem como o pagamento da dívida escolar, conforme já determinado por este Juízo, ambos sob pena de prisão civil” (evento 4. fl. 145). 
    Inconformada, a Defesa impetrou, sem sucesso, habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (evento 4, fls. 186-198). 
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 460.454/BA.
    No presente writ, o Impetrante alega ofensa ao art. 528, § 7º, do CPC, que só autoriza a prisão civil do alimentante quanto ao débito relativo às “3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Sustenta violação ao devido processo legal. Questiona as parcelas cobradas na execução de alimentos, que reputa indevidas. Assevera a ausência de título líquido, certo e exigível a amparar a cobrança, sob ameaça de prisão. Aponta a inexistência de oitiva do Ministério Público, em contrariedade ao art. 179, I, do CPC, bem como a falta de intimação pessoal do executado. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente. 
    Indeferi a liminar e solicitei informações ao Juízo da 9ª Vara de Família Sucessões Órfãos Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA (evento 7), que foram prestadas (evento 20). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “’HABEAS CORPUS’. AÇÃO EXECUTIVA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL LASTREADA NO INADIMPLEMENTO DE ACORDO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE.
    1. Conforme o disposto na Súmula 309/STJ, é viável a determinação judicial para que o alimentante pague as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as que venceram no curso do processo, sob pena de prisão civil.
    2. Inviável a reapreciação de elementos probatórios fixados na origem, na estreita via do ‘habeas corpus’.
    3. Ordem denegada”.
    Nada colhe a impetração.
    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconheceu que a dívida alimentar do paciente reveste-se de liquidez e que a ameaça de prisão civil atendeu, na espécie, à finalidade de coagir o devedor ao cumprimento imediato de obrigação alimentícia atual, ou seja, referente às 03 (três) últimas prestações inadimplidas e aquelas que se vencerem no curso da execução judicial. Colho, no que sobreleva, excerto do voto condutor de referido julgado:
    “No caso submetido à apreciação, discute-se a legalidade do despacho de suposto cerceamento da liberdade ambulatorial em face do descumprimento de obrigação alimentícia.
    Sobre o tema, sabe-se que a prisão civil é meio coercitivo idôneo para compelir o devedor a adimplir prestações alimentícias vencidas, por força de expressa previsão constitucional:
    (…)
    Para tanto, exige-se o inadimplemento voluntário e inescusável das três últimas parcelas que antecederam ao ajuizamento da ação e aquelas que se venceram no seu decurso, consoante a remansosa jurisprudência dos Tribunais:
    (...)
    Isto posto, debruçando-me sobre as circunstâncias do caso, verifico que a despeito da irresignação do impetrante, não há qualquer elemento nos autos capaz de elidir a legalidade do ato jurisdicional combatido.
    Primeiro porque o despacho proferido pela Autoridade Coatora (fls. 15/16 – ID 569897), em outubro/2017, respeitou estritamente o quanto disposto no art. 528, § 7º, do CPC, na medida em que somente determinou, sob pena de prisão, o pagamento das prestações alimentícias vencidas nos meses de julho, agosto e setembro/2017. (…)
    (…)
    Ao contrário do que tenta fazer crer o paciente, não se trata de hipótese de cobrança ilíquida, uma vez que a exequente aponta exatamente quais os valores que entende devidos (fls. 41 – ID 569895). Contudo, como bem asseverou a magistrada de piso, o paciente contribuirá até o valor de 01 (hum) salário mínimo. Confira-se:
    ‘a) o pagamento de alimentos correspondentes à moradia do filho do casal está descrito na cláusula 6ª do documento de pgs. 1.825. Contudo, é importante destacar que o divorciando contribuirá até o valor de 01 (hum) salário mínimo, conforme acordado’;
    Diga-se, neste ponto, que o mero inconformismo do paciente com os valores apontados pela exequente, por si, não é capaz de impedir o prosseguimento da execução, se dos autos constam elementos suficientes a indicar a higidez da cobrança.” (destaquei)
    De igual modo, a Corte Superior não identificou qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de primeiro grau. Reproduzo passagem do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze:
    “Na hipótese dos autos, há execução de alimentos decorrentes de acordo homologado em juízo, razão pela qual o Juízo de primeiro grau determinou o pagamento dos valores devidos, sob pena de prisão civil do paciente.
    Nessa linha, como declinado na ementa do acórdão recorrido, a determinação judicial ateve-se aos ditames da Súmula 309/STJ, tendo em vista que limitou a ordem de pagamento às três últimas prestações vencidas. 
    Assim, não configura constrangimento ilegal a prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução objetivando o recebimento das prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo.” (destaquei)
    Constata-se, portanto, da leitura dos trechos acima transcritos, que a decisão do Juízo da Vara de Família – ao determinar, sob pena de prisão, o adimplemento da dívida alimentar a cargo do paciente – restringiu a ordem de pagamento às 03 (três) prestações vencidas antes da propositura da ação executória, em estrita observância, pois, ao comando disposto no art. 528, § 7º, do CPC. Nessa linha, “A ordem para pagamento de apenas três das últimas parcelas, ficando o alimentante, no caso do não cumprimento, sujeito à prisão civil, é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (RHC 82.984/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 20.6.2003). Transcrevo, no mesmo sentido, os precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 
    (...)
    2. Prisão não lastreada em prestações pretéritas, mas nos três meses anteriores à ação de alimentos. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
    3. Inocorrência, na hipótese, de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada para concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 117.229-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 20.3.2014)
    “’HABEAS CORPUS’. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECRETO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS EXECUÇÕES NUMA ÚNICA ORDEM DE PRISÃO. SÚMULA 309 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    I – Consoante dispõe o art. 733, § 1º, do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, tal como ocorreu. Não há, nesse ato, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.
    II – É correto o procedimento que unifica as execuções numa única ordem de prisão, por força do que dispõe o enunciado da Súmula 309 do STJ, segundo o qual ‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.
    III – A análise da suposta incapacidade econômica do executado ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via. Precedente. 
    IV – Ordem denegada.” (HC 112.254/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2012)
    Lado outro, mostra-se incompatível com a via angusta do habeas corpus o debate, suscitado pela parte Impetrante, sobre a pertinência, ou não, dos valores cobrados na execução de alimentos movida contra o ora paciente. Nesse sentido, “É da jurisprudência do STF que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus’ (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018)” (HC 172.615-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 11.9.2019).
    Por fim, assinalo que todas as demais teses defensivas – a saber, suposta ausência de título executivo líquido, certo e exigível; falta de manifestação do Ministério Público sobre o pedido da exequente; inexistência de intimação pessoal do executado; e ofensa ao devido processo legal – não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise dos temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de reconsideração veiculado na Petição nº 50.889/2019 (evento 13).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
    (89º aniversário da Conquista do Voto Feminino no Brasil)
Ministra Rosa Weber
Relatora